Tribunal: TJPA
Processo: 0822408-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822408-86.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELVIRA DE JESUS PANTOJA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação cível. Pensão por morte. Arguição de perda superveniente do objeto. Conclusão de requerimento administrativo após deferimento de tutela de urgência. Existência de outros pedidos formulados na inicial. Pretensão efetivamente resistida pelo recorrente. Intuito de afastar astreintes e honorários. Recurso conhecido e desprovido.

1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual. O Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, determinando ao instituto apelante
“que se abstenha de exigir como condição para o deferimento/pagamento da pensão por morte requerida pela autora, a comprovação da renúncia do benefício previdenciário percebido junto ao INSS”
, bem como que conclua o requerimento administrativo protocolado pela demandante.

2. A autarquia previdenciária alega, em resumo, a conclusão do processo administrativo antes do julgamento do mérito, a perda do objeto da demanda, considerando o cumprimento da obrigação de fazer, e a necessidade de reforma da sentença, de modo que não lhe seja aplicada qualquer penalidade. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se houve a perda do objeto da demanda antes da prolação da sentença.

3. O processo administrativo foi concluído após o deferimento da antecipação de tutela pleiteada na inicial. O apelante realizou apenas uma conclusão formal, pois indeferiu o pedido administrativo e, na realidade, continuou condicionando o pagamento do benefício ao cancelamento de pensão anterior, paga pelo INSS. Diante da persistência do conflito entre as partes, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, resolvendo o mérito da lide, a qual não perdeu seu objeto, considerando a multiplicidade dos pedidos deduzidos e a concreta resistência do recorrente.

4. O apelante arguiu a tese de perda do objeto com a finalidade de afastar, por meio de via oblíqua, a cobrança de astreintes e o pagamento de honorários de sucumbência. Os elementos constantes nos autos evidenciam que tal intuito deve ser rechaçado, pois a ação permaneceu útil, necessária e adequada à satisfação da pretensão que foi deduzida pela autora e resistida pelo Instituto de Previdência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/9/2024 a 16/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0822408-86.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELADA: ELVIRA DE JESUS PANTOJA TAVARES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao apelante
“que se abstenha de exigir como condição para o deferimento/pagamento da pensão por morte requerida pela autora, a comprovação da renúncia do benefício previdenciário percebido junto ao INSS”
, bem como que conclua o processo administrativo nº. 2020/523140, que contém o pedido de pensão por morte, formulado pela demandante.

Em suas razões, a autarquia previdenciária alega, em resumo, a conclusão do processo administrativo nº. 2020/523140 antes do julgamento do mérito, a perda do objeto da demanda, considerando o cumprimento da obrigação de fazer, e a necessidade de reforma da sentença, de modo que não lhe seja aplicada qualquer penalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada e o processo seja extinto sem resolução do mérito.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 18865409, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento da apelação (ID 20190229).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação ordinária ajuizada por
ELVIRA DE JESUS PANTOJA TAVARES
, objetivando: a) a conclusão do processo administrativo nº. 2020/523140, com o consequente pagamento de pensão por morte pelo regime próprio estadual, sem a imposição de cancelamento de outra pensão paga pelo INSS; b) a efetivação do pretendido benefício e o pagamento dos respectivos valores retroativos; c) indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão autoral PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito, para DETERMINAR AO IGEPREV que se abstenha de exigir como condição para o deferimento/pagamento da pensão por morte requerida pela autora, a comprovação da renúncia do benefício previdenciário percebido junto ao INSS, bem como, determino que conclua o processo administrativo de nº. 2020/523140.

E no caso de a pensão ser concedida no processo administrativo nº. 2020/523140, que o IGEPREV pague a Autora os valores retroativos a partir da data do pedido administrativo de concessão do benefício, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Defiro a prioridade na tramitação processual, eis que preenchidas as exigências legais. À UPJ, adote as providências de praxe.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se houve a perda do objeto da demanda antes da prolação da sentença.

A apelada protocolou requerimento administrativo de pensão por morte em 23/7/2020, dando origem ao processo nº. 2020/523140 (ID 18865370).

Em 7/10/2021, o IGEPPS enviou carta à autora, informando que a concessão do pretendido benefício estava condicionada ao cancelamento de outra pensão por morte, paga pelo INSS.

Inconformada, a demandante ajuizou a presente ação em 24/2/2022, objetivando a conclusão de seu requerimento sem a condição imposta pelo IGEPPS, a instituição da pensão almejada, bem como o pagamento de valores retroativos e de indenização por danos morais.

Em 9/3/2022, o Juízo
a quo
deferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, em decisão proferida com o seguinte dispositivo (ID 18865371):

“(...)

Isto posto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para determinar que o IGEPREV que se abstenha de exigir como condição para o deferimento/pagamento da pensão por morte requerida pela autora a comprovação da renúncia do benefício previdenciário percebido junto ao INSS, bem como que conclua o processo administrativo nº º 2020/523140, no prazo de 15 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual modificação.

Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça.

Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Cite-se o IGEPREV a fim de que, querendo, conteste o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme artigo 335 c/c o artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015.

A ausência de contestação implicará na revelia do ente público, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015.

Cite-se. Intimem-se. Publique-se”. (Grifo nosso).

Em 11/3/2022, após tomar conhecimento da decisão acima, o IGEPPS concluiu o processo administrativo nº. 2020/523140, indeferindo o perdido de pensão por morte, sob o fundamento de impossibilidade de acumulação de duas pensões (ID 18865380).

Verifica-se que, na realidade, embora tenha concluído formalmente o requerimento administrativo, o IGEPPS continuou condicionando o pagamento do benefício ao cancelamento da pensão anterior, que é paga pelo INSS.

Posteriormente, o IGEPPS apresentou contestação, reiterando sua resistência à pretensão da autora (ID 18865374).

No âmbito do primeiro grau, o Ministério Público se manifestou pela possibilidade de cumulação de pensões de regimes diferentes (próprio e geral), bem como opinou pela procedência parcial dos pedidos formulados na peça vestibular.

Diante da persistência do conflito entre as partes, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, resolvendo o mérito da lide, a qual não perdeu seu objeto, considerando a multiplicidade dos pedidos deduzidos e a concreta resistência do IGEPPS.

Verifica-se que o apelante arguiu a tese de perda do objeto com a finalidade de afastar, por meio de via oblíqua, a cobrança de astreintes e o pagamento de honorários de sucumbência. Os elementos constantes nos autos evidenciam que tal intuito deve ser rechaçado, pois a ação permaneceu útil, necessária e adequada à satisfação da pretensão que foi deduzida pela autora e resistida pelo IGEPPS.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. DECISUM QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 – Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte. 2 – Diante da conclusão do procedimento, o IGEPREV afirma a perda do objeto do
mandamus
, requerendo o afastamento de qualquer ônus imposto por descumprimento da decisão liminar. 3 - A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também é inviável a fixação de prazo superior ao fixado na sentença. 4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0825530-10.2022.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PENSÃO POR MORTE
. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS, REFERENTES AO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 18 DE AGOSTO DE 2015.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU, REQUERENDO A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ALEGANDO AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO AO VALOR COBRADO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00256277920178190042, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 27/11/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. ALEGA O RECORRENTE QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA INEXISTINDO QUALQUER NEGATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL ACERCA DO OBJETO DA DEMANDA, DEVENDO SER REFORMADA A SETENÇA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO NOS MOLDES DO ART. 485, IV DO CPC. RECORRENTE QUE APESAR DE ALEGAR QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA A JUSITICAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE EFETUOU O PAGAMENTO DOS VALORES PERSEGUIDOS PELA AUTORA FAZENDO COM QUE ESTA BUSCASSE A TUTELA JURISDIONAL DO ESTADO A FIM DE OBTER O RECONHECIMENTO DOS SEUS DIREITOS
. SENTENÇA QUE MERECE PEQUENO REPARO PERARO, TÃO-SOMENTE, QUANTO A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DA-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00170409120178190002, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 03/07/2019, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE
. Perda de objeto.
Não merece prosperar a alegação no sentido de que houve perda superveniente do objeto, notadamente porque a pensão somente fora concedida após o ajuizamento da ação e depois da concessão da tutela de urgência. Logo, correta a sentença que resolveu o mérito com a confirmação da tutela de urgência concedida
e a condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais na proporção do decaimento do pedido formulado na inicial. Cálculo da pensão. Óbito ocorrido após a entrada em vigor da emenda constitucional nº 41/03. Falecido o ex-servidor na vigência da Emenda Constitucional nº 41, publicada no DOU em 31/12/03, há de ser considerado o novo regime constitucional, nos termos do § 7º do art. 40 da Constituição Federal.Após a edição da Emenda Constitucional nº 41/03 apenas existe na hipótese de benefício dentro do limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata art. 201 da Constituição Federal.Honorários advocatícios. A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, na forma do verbete nº 111 da Súmula do STJ e dos parâmetros adotados por esta Corte. No caso dos autos, o valor da causa fora arbitrado com base em 12 prestações sucessivas, as quais se deram anteriormente à prolação da sentença, razão pela qual vai mantida a sentença que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Apelo parcialmente provido.

(TJ-RS - AC: 70084213131 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)”. (Grifo nosso).

Constata-se, portanto, que a sentença não comporta reparos. Por conseguinte, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024